Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709798-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA AFONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ ANTONIO PEREIRA AFONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pelo agravante. Alega o agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos comprovantes de rendimento e extratos bancários que comprovam estar superendividado, destacando que recebe valores líquidos módicos, que são integralmente consumidos quando ingressam em sua conta bancária, para pagamento compulsório de parcelas de amortização de empréstimos mantidos com o banco agravado. Defende ser o “único provedor da família, sendo responsável por pagar contas, o que inclusive não vem dando conta, pagando a maior parte com atraso. O acesso à justiça é direito fundamental do cidadão, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Assim, deve-se decidir, sempre que possível, em seu favor.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “não requereu os benefícios da assistência gratuita apenas para “economizar” ou porque optou por pedir, mas, do contrário, o fez por necessidade, sendo que, se acaso não houver deferimento da assistência judiciária gratuita neste momento, fatalmente ocorrerá a consequência do não pagamento, qual seja, o cancelamento da distribuição do processo, visto que o agravante não tem condições de assumir tais custos, denotando dos próprios documentos trazidos aos autos e agora também no presente agravo de instrumento”. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade judiciária e determinado o prosseguimento do feito na instância originária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o relatório. Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante de modo que é dever do magistrado facultar à parte a juntada de documentos que serão levados em consideração na análise do pedido. Na hipótese dos autos, o agravante juntou cópia de contracheques recentes, que revelam ser Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta relevante, mas que está onerado por 12 (doze) empréstimos consignados em folha de pagamento, aferindo renda líquida média mensal inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil) reais (ID 221043200 e seguintes dos autos de origem). Ademais, os extratos bancários juntados a partir do ID 69887211, aliados ao extrato de operações de crédito obtido perante o Banco Central (ID 69887227) revelam que o recorrente se encontra em aparente situação de superendividamento, pois, pelo que consta dos referidos documentos, ressalvadas algumas transferências com valores pouco expressivos, quase a totalidade dos rendimentos depositados em conta bancária são absorvidos para pagamento de empréstimo e por dívida decorrente de cheque especial, mês a mês. O recorrente também juntou comprovante de imposto de renda, onde a única fonte de pagamento declarada é a remuneração que recebe como Policial Militar, constando, ainda, a existência de filho menor como dependente econômico (ID 69887210) O próprio objeto da ação originária, volvida à suspensão de descontos em conta corrente, sob alegação de que a integralidade da remuneração do agravante está sendo absorvida por débitos compulsórios de prestações de empréstimos, evidencia a existência da crise financeira alegada nas razões recursais. Assim, considerando a mitigação a renda do agravante e havendo elementos passíveis de demonstrar de que se encontra superendividado, entendo, ao menos nessa análise preliminar, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita tem o condão de afetar seu direito de ação, ainda que tenha renda bruta superior à média nacional. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para conceder provisoriamente a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se banco o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator